Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705395-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO RECORRIDO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. AÇÃO UTILIZADA COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. É incabível o uso da ação rescisória como mero sucedâneo recursal. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória. 2. O autor apenas alega que a distribuição dos honorários fora feita contra o que determina o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, e o art. 22 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Toda a argumentação desenvolvida, contudo, liga-se a questões de justiça do julgamento. 3. Não se trata, portanto, de erro de fato ou violação à norma jurídica, mas de pretensão de novo julgamento da causa original. Cuida-se de simples insatisfação quanto ao resultado da demanda. 4. O ajuizamento da ação rescisória com a indicação dos argumentos para alcançar a pretensão não se amolda, no caso, às hipóteses legais apontadas pela ré, de modo que se mostra inviável condenar o autor no pagamento de multa por litigância de má-fé. 5. Ação rescisória julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 85 do Código de Processo Civil e 22 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, defendendo a atribuição indevida dos honorários advocatícios em favor de quem perdeu a demanda. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, OAB/SP 214.918 (ID 25947672). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 85 do Código de Processo Civil e 22 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida em nome do advogado DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, OAB/SP 214.918 (ID 25947672). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005